Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705161-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO SILVA FILHO AGRAVADO: MARIA ELIANA LIMA BRANDAO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OSVALDO SILVA FILHO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 81553301), que, nos autos da ação de extinção de comodato com pedido de reintegração de posse (liminar) movida em seu desfavor por MARIA ELIANA LIMA BRANDAO, indeferiu, dentre outros pontos, o pedido de depoimento pessoal das partes. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a parte final da referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela ré, em face do documento acostado no ID 77727904. Anote-se. Acolho a impugnação ao valor da causa, tendo em vista que a pretensão do autor recai sobre o próprio imóvel, porquanto a rescisão do contrato de comodato importa na reintegração da posse em favor do autor. Por esse motivo, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem, pois esse é o benefício econômico que decorre do pedido. Sendo assim, conforme a documentação que instrui a contestação (ID 77727911 e 77727913), fixo o valor da causa em R$ 200.000,00. Anote-se. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) a cessão de direitos sobre o imóvel a Danúbia em razão de favor prestado pelo autor; b) a reversão da cessão de direitos sobre o imóvel em favor do autor; c) a existência de comodato verbal sobre o imóvel em favor da ré. A questão da reversão da cessão de direito em favor do autor, a princípio, deveria ser feita por prova documental. Contudo, o autor alega que o documento está na posse da ré, sendo que, em razão de medida protetiva deferida a esta, o autor não pode se aproximar. Sendo assim, as questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova testemunhal. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Dito isso, defiro às partes a oportunidade de produzirem prova testemunhal sobre os fatos descritos nos autos em audiência no formato on line. Apresente-se rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) para cada questão de fato. Ressalto que parentes são impedidos de depor (artigo 447, §2o, do CPC) e amigos íntimos ou inimigos são suspeitos (art. 447, §3o, do CPC), não devendo constar do rol. Prazo comum de 15 (quinze) dias. As partes deverão indicar o número do telefone celular e o email dos advogados, das partes e das testemunhas para receberem o convite para a audiência no dia e horários acima designados. Caso haja algum impedimento técnico para a participação na audiência on line das testemunhas, a parte deverá se manifestar expressamente. Neste caso as testemunhas que não tiverem acesso a internet comparecerão na vara, a fim de serem conectadas à videoconferência. A medida se faz necessária porque a sala de audiências da Vara Cível de Planaltina é bem reduzida, não permitindo o necessário distanciamento se todos comparecerem presencialmente. Advirto que nos termos da Portaria citada o uso de máscaras é obrigatório. Após, designe-se data para audiência de instrução e julgamento. Advirto que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do Juízo, ressalvados os casos previstos no § 4o do art. 455 do CPC. Sobre o pedido de depoimento pessoal das partes, importante ressaltar que o objetivo desta prova é obter a confissão da parte contrária. Não me parece crível que alguma das partes irá confessar. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos, sendo formulada tecnicamente por seus patronos. Assim, indefiro-o. Intimem-se.” (grifo noss) Em uma análise superficial do recurso, percebe-se que a questão decidida na decisão recorrida não se enquadrara no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (Tema 998), sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS DE EXCEPCIONALIDADE FIXADOS NOS PRECEDENTES CITADOS DO STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator